Tribunal: TJPA
Processo: 0802699-25.2023.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802699-25.2023.8.14.0012

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMETA

APELADO: MARIA LUZIA SEPEDA LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RATEIO DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF. PROFESSORA APOSENTADA. MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. LEGITIMIDADE ATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Cametá contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial de Cametá, que julgou procedente o pedido de Maria Luzia Sepeda Lopes para receber o abono relativo ao rateio dos precatórios do FUNDEF, excluindo a condenação por danos morais. A autora, professora aposentada, alegou ter sido excluída do rateio dos recursos do FUNDEF, mesmo tendo atuado no magistério básico do município entre 1982 e 2007, por meio de convênio de municipalização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Algumas das questões em discussão: (i) definir se a revelia gera efeitos materiais contra a Fazenda Pública; (ii) avaliar se há interesse de agir e legitimidade ativa da autora para pleitear judicialmente o abono do FUNDEF; (iii) determinar se a sentença de primeira instância aplicou corretamente as normas federais e municipais sobre o rateio dos recursos do FUNDEF para professores municipalizados e aposentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revelia não produz efeitos materiais contra a Fazenda Pública, conforme o art. 345, II, do CPC, de modo que não interfere na análise do mérito da demanda, já que a sentença não foi baseada na presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora.

4. A autora tem interesse de agir, pois o direito ao rateio do FUNDEF decorre diretamente das leis federais e municipais, independentemente de requerimento prévio à administração, sendo garantido pelo art. 5º, XXXV, da CF/1988, que assegura o acesso ao Judiciário.

5. A legitimidade ativa da autora está presente, conforme a Lei nº 14.325/2022, que assegura o direito ao abono FUNDEF para professores aposentados que comprovem o exercício no magistério durante o período de repasses insuficientes, incluindo professores municipalizados, como no caso em tela.

6. A sentença de primeiro grau corretamente aplicou as Leis nº 14.113/2020 e nº 14.325/2022, bem como as Leis Municipais nº 371/2021 e nº 396/2022, que garantem o rateio dos recursos do FUNDEF para profissionais do magistério aposentados que atuaram na rede pública durante o período estabelecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A revelia não produz efeitos materiais contra a Fazenda Pública, de modo que não impede a análise do mérito do pedido judicial.

2. O direito ao rateio dos precatórios do FUNDEF pode ser pleiteado judicialmente sem a necessidade de prévia habilitação administrativa.

3. Professores aposentados que atuaram na educação básica durante o período de repasses insuficientes do FUNDEF têm direito ao abono, inclusive aqueles que exerceram suas atividades por meio de convênios de municipalização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 345, II, 435 e 976; Lei nº 14.113/2020, arts. 8º, §4º e 47-A; Lei nº 14.325/2022; Leis Municipais nº 371/2021 e nº 396/2022.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação Cível nº 0000822-74.2009.8.14.0012, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 12/08/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0801553-80.2022.8.14.0012, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, julgado em 07/10/2024.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA RELATORA:

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposta pelo
Município de Cametá
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Cametá, que julgou procedente a ação de indenização ajuizada por
Maria Luzia Sepeda Lopes
.

Na origem, a autora ajuizou ação de indenização afirmando que, durante o período de 2000 a 2007, exerceu atividades no magistério da educação básica do Município de Cametá, em decorrência do Convênio nº 002/2000 firmado entre o Estado do Pará e o Município, que municipalizou a gestão de parte do corpo docente.

A autora alegou que o Município recebeu recursos do precatório do FUNDEF e realizou o rateio de 60% desses valores entre os profissionais do magistério, porém excluiu do rateio os professores municipalizados, como é o seu caso, contrariando as Leis Federais nº 14.113/2020 e nº 14.325/2022, bem como as Leis Municipais nº 371/2021 e nº 396/2022, que garantiriam o rateio também aos profissionais aposentados.

A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido da autora, determinando que o Município de Cametá pagasse o abono FUNDEF à autora, reconhecendo seu direito ao rateio dos valores, além de condenar o Município ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. O juízo fundamentou sua decisão no reconhecimento do direito da autora ao rateio dos recursos, com base nas normas federais e municipais vigentes, e considerou comprovado o exercício das atividades de magistério pela autora durante o período requerido, mesmo sob o regime de municipalização.

Vejamos o dispositivo da sentença (id n° 21581423):

“(...)
III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 47-A, §1º, III, da Lei n.º 14.113/2020,
julgo PROCEDENTE o pedido de pagamento do denominado ABONO FUNDEF
e condeno o MUNICÍPIO DE CAMETÁ a pagar à autora o valor correspondente ao rateio do precatório derivado dos autos do processo n.º 0010002-28.2005.4.01.3900, que tramitou perante a 5ª Vara Federal – Seção Judiciária do Pará (n.º 02354617120194019198 – TRF 1ª; autos de precatório n.º 0235461-71.2019.4.01.9198) regulamentado pela Lei municipal n.º 371/2021,
considerando-a como em efetivo exercício no período entre 01/01/2001 a dezembro/2006.

O valor deverá corresponder a 100% (cem por cento) do valor base, acrescido do índice de 7,5% por cada ano trabalhado, em conformidade com o art. 4º, §2º, “b” e inciso IV da Lei n.º 371/2021, com redação dada pela Lei n.º 396/2022.

Julgo IMPROCEDENTE o pedido para isenção de imposto de renda
, por considerar que se trata de verba indenizatória ensejadora de acréscimo patrimonial, extinguindo o feito, por conseguinte, com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC).

Condeno o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em percentual equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação”.

Inconformado, o Município de Cametá interpôs recurso de apelação (id n° 21581424).

Em sede preliminar, o apelante sustentou a desconsideração dos efeitos da revelia, pois a contestação apresentada intempestivamente não gera presunção de que os fatos alegados pela autora são verdadeiros. Além disso, aponta que o efeito material da revelia não pode ser aplicado à Fazenda Pública, uma vez que o direito tutelado é indisponível.

O apelante também propôs em sede de preliminar, a instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), fundamentando-se no fato de que há um número significativo de ações similares em tramitação no Judiciário, todas relacionadas à inclusão de professores municipalizados no rateio dos precatórios do FUNDEF. Argumenta que a instauração do IRDR é necessária para uniformizar a interpretação da legislação aplicável e evitar decisões conflitantes que possam comprometer a segurança jurídica e a isonomia.

Na sequência, argui a preclusão do direito ao recebimento dos valores do FUNDEF, uma vez que a autora não teria se habilitado administrativamente no tempo oportuno, conforme previsto no “Edital de Chamamento Público nº 001/2021”. O Município argumenta que o edital foi amplamente divulgado e que todos os interessados tiveram a oportunidade de se habilitar para receber os valores. Defende que, como a autora não se habilitou dentro do prazo, houve a preclusão do direito, pois os recursos já foram integralmente rateados entre os professores que atenderam aos requisitos administrativos.

Ademais, o Município alega a preliminar de ausência de interesse de agir, argumentando que a autora não esgotou a via administrativa antes de recorrer ao Judiciário, o que caracterizaria violação ao princípio da subsidiariedade, pois não haveria resistência administrativa configurada.

Alega, ainda, a ilegitimidade ativa da autora, pois, segundo o apelante, os professores municipalizados não teriam direito ao rateio dos precatórios do FUNDEF, uma vez que não possuíam vínculo direto com o município no período de recebimento dos recursos

No mérito, o Município alega que a sentença deve ser reformada, pois a Lei nº 14.325/2022, utilizada como base para fundamentar o direito da autora ao rateio, possui eficácia limitada, pois depende de regulamentação municipal específica para ser plenamente aplicável. Defende que a sentença do juízo de origem aplicou de forma direta a lei federal, sem considerar a necessidade de uma norma local para definir critérios, percentuais e beneficiários, o que teria resultado em interpretação extensiva indevida.

O Município argumenta que a legislação federal e municipal não contempla expressamente os professores municipalizados no rateio dos precatórios do FUNDEF. A interpretação restritiva das leis municipais nº 371/2021 e nº 396/2022 indicaria que apenas os profissionais com vínculo direto com o Município seriam beneficiários, não abrangendo os professores cedidos sob convênio de municipalização.

Dessa forma, a sentença teria extrapolado os limites da norma ao incluir os professores municipalizados, sem previsão legal clara.

Além disso, o recorrente aduz que os valores dos precatórios do FUNDEF já foram totalmente distribuídos entre os profissionais habilitados que atenderam aos requisitos do edital de chamamento, não havendo mais recursos disponíveis para pagamentos adicionais. Afirma que a inclusão de novos beneficiários, como a autora, seria inviável diante da completa distribuição dos recursos, configurando potencial prejuízo ao erário e à segurança jurídica.

Por fim, o Município argumenta que os documentos apresentados pela autora em sede de réplica não poderiam ser considerados para fundamentar a decisão, pois foram anexados tardiamente e não atendem ao requisito de "documento novo", previsto no artigo 435 do CPC. Defende que a decisão de mérito foi baseada em documentos cuja admissibilidade é questionável, configurando ofensa ao devido processo legal e à segurança jurídica.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 21581425).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 21860410).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário e passo a proferir o voto.

DAS PRELIMINARES

- Da desconsideração dos efeitos da revelia.

O Município pugna pela desconsideração dos efeitos da revelia, pois a contestação apresentada intempestivamente não gera presunção de que os fatos alegados pelo autor são verdadeiros. Além disso, aponta que o efeito material da revelia não pode ser aplicado à Fazenda Pública, uma vez que o direito tutelado é indisponível.

De fato, o artigo 345, II, do CPC estabelece que a revelia não produz efeito material contra a Fazenda Pública, ainda que não apresentada contestação no prazo legal. Contudo, a sentença proferida em primeiro grau não fundamentou sua decisão na revelia. Aliás, a revelia sequer foi decretada pelo juízo
a quo,
não merecendo maiores fundamentações o presente tópico.

Diante do exposto,
REJEITO A PRELIMINAR.

- Da Necessidade de instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.

O Município de Cametá requer a instauração de IRDR, argumentando que há diversas ações similares em trâmite, o que justifica a uniformização do entendimento quanto à inclusão dos professores municipalizados no rateio dos precatórios do FUNDEF. No entanto, para a instauração do IRDR, são necessários os requisitos previstos no artigo 976 do CPC, como a existência de controvérsia sobre questão unicamente de direito e o risco de decisões conflitantes. Embora seja evidente a multiplicidade de ações semelhantes, a controvérsia do presente caso já possui amparo legal consolidado, conforme o entendimento jurisprudencial desta Corte e as disposições da Lei nº 14.325/2022. Diante disso, a instauração do IRDR se revela desnecessária.

Diante do exposto,
REJEITO A PRELIMINAR.

- Da Ausência de Interesse de Agir.

O Município de Cametá alega que a apelada não se habilitou administrativamente no prazo estipulado, o que implicaria a preclusão do direito ao rateio dos valores do FUNDEF. Argumenta também a ausência de interesse de agir, uma vez que a autora não teria esgotado a via administrativa antes de acionar o Judiciário, desrespeitando o princípio da subsidiariedade.

Contudo, tais alegações não merecem prosperar. O interesse de agir decorre do fato de que o rateio do FUNDEF é um direito reconhecido por lei, independentemente de requerimento prévio à administração. A legislação e a jurisprudência não exigem a prévia negativa administrativa como requisito para o ajuizamento da demanda, bastando a presença de lesão ou ameaça de lesão a direito para justificar o acionamento do Judiciário.

Além disso, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXV, assegura o livre acesso ao Poder Judiciário, independentemente de prévia demanda administrativa, exceto em casos específicos, como os processos de competência da Justiça Desportiva (art. 217, § 1º, CF). Assim, o acesso à Justiça é garantido à apelada, ainda que não tenha havido requerimento administrativo prévio.

Nesse sentido,
rejeito as preliminares de preclusão e ausência de interesse de agir
, uma vez que o não esgotamento da via administrativa não impede o reconhecimento de direitos na esfera judicial.

- De Inépcia da Inicial

Município argumenta que a petição inicial é inepta, por ausência de fundamentação jurídica adequada. Entretanto, a petição inicial da autora especificou claramente a causa de pedir e o pedido, indicando as normas federais e municipais que embasam seu direito.

A jurisprudência consolidada exige apenas que a petição permita o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, o que foi observado no caso em tela.

No caso em exame, é perfeitamente possível a identificação dos fatos – exclusão dos municipalizados do recebimento do precatório do FUNDEF – e os fundamentos jurídicos em que a parte autora fundamenta seu pedido, consistentes nas diversas normas citadas.

Assim,
rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial.

- Da ilegitimidade ativa da requerente para se habilitar como beneficiaria do precatório do FUNDEF.

O apelante sustenta a ilegitimidade ativa da apelada, alegando que, por ser aposentada e ter atuado sob o regime de municipalização, ela não poderia pleitear judicialmente o rateio dos recursos do FUNDEF.

Entretanto, a Lei nº 14.325/2022, ao introduzir o art. 47-A na Lei nº 14.113/2020, dispõe de maneira clara sobre o direito dos professores aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes públicas de ensino durante o período de repasses a menor do FUNDEF (1998 a 2006). A norma não faz distinção entre profissionais diretamente vinculados ao município e aqueles que, por força de convênios de municipalização, atuaram na rede municipal de ensino.

Ademais, a Emenda Constitucional nº 114/2021, ao regulamentar a destinação dos recursos do FUNDEF, prevê a inclusão de professores aposentados no rateio, desde que comprovado o efetivo exercício no período correspondente, independentemente do vínculo formal com o ente federativo. Portanto, a ilegitimidade ativa não pode ser acolhida, visto que a apelada se enquadra nos requisitos legais para o recebimento do abono.

Ainda, o fato de a apelada supostamente ter se quedado inerte no período estabelecido pelo município para habilitação ao recebimento do precatório não lhe retira a legitimidade para postular judicialmente o pagamento, motivo pelo qual também
não prospera a preliminar de ilegitimidade ativa.

MÉRITO

A controvérsia recursal em questão, gira em torno da adequação ou não da sentença que julgou procedente o pedido de pagamento do chamado ABONO FUNDEF, condenando o MUNICÍPIO DE CAMETÁ a efetuar à autora o repasse do valor correspondente ao rateio do precatório originado no processo n.º 0010002-28.2005.4.01.3900, que tramitou perante a 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Pará (TRF 1ª Região, n.º 02354617120194019198; autos de precatório n.º 0235461-71.2019.4.01.9198). Tal pagamento encontra-se regulamentado pela Lei Municipal n.º 371/2021, reconhecendo a autora como em efetivo exercício no período compreendido entre 1º de janeiro de 2001 e dezembro de 2006.

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), estabelecido pela Emenda Constitucional n.º 14, de setembro de 1996, foi regulamentado pela Lei n.º 9.424, de 24 de dezembro do mesmo ano, e pelo Decreto n.º 2.264, de junho de 1997. Este fundo esteve em vigor de 1997 a 2006, quando foi substituído pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), que ampliou seu alcance para toda a educação básica, abrangendo desde a educação infantil até o ensino médio.

Com a promulgação da Lei n.º 14.325/2022, foi acrescentado o artigo 47-A à Lei n.º 14.113/2020, especificando, em seu §1º, quais profissionais são elegíveis ao rateio do abono proveniente do FUNDEF:

Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebidos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para a distribuição dos recursos:

(...)

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:

I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repasses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a administração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de falecimento dos profissionais alcançados por este artigo.

O art. 2º da Lei n.º 14.325/2022 atribuiu aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a competência para definirem, por meio de legislação específica, os percentuais e os critérios para a distribuição do rateio entre os profissionais indicados no art. 47-A, §1º, da mesma norma.

Paralelamente, a Lei n.º 11.494/2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), estabelece que 60% (sessenta por cento) dos recursos totais anuais dos Fundos devem ser destinados à remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública.

Art. 22. Pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública. Parágrafo único. Para os fins do disposto no caput deste artigo, considera-se:

I - remuneração: o total de pagamentos devidos aos profissionais do magistério da educação, em decorrência do efetivo exercício em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, Distrito Federal ou Município, conforme o caso, inclusive os encargos sociais incidentes;

II - profissionais do magistério da educação: docentes, profissionais que oferecem suporte pedagógico direto ao exercício da docência: direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional e coordenação pedagógica;

III - efetivo exercício: atuação efetiva no desempenho das atividades de magistério previstas no inciso II deste parágrafo associada à sua regular vinculação contratual, temporária ou estatutária, com o ente governamental que o remunera, não sendo descaracterizado por eventuais afastamentos temporários previstos em lei, com ônus para o empregador, que não impliquem rompimento da relação jurídica existente

Como se observa, a legislação vigente determina que o abono seja destinado exclusivamente aos profissionais em efetivo exercício das atividades de magistério.

No caso em análise, restou comprovado que a apelada é servidora pública aposentada, admitida pelo Estado do Pará e exerceu suas funções no cargo de Professora de Nível Fundamental no Município de Cametá de 28/05/1982 até sua aposentadoria (2007), sendo este o ente federativo responsável por sua remuneração, conforme estabelecido no Convênio n.º 002/2000 – SEDUC.

Ainda, ficou demonstrado que, entre 1º de janeiro de 2001 (quando o requerido passou a ser responsável pela remuneração dos servidores municipalizados) e dezembro de 2006, a apelada se encontrava em efetivo exercício das funções do magistério na educação básica. Dessa forma, enquadra-se na previsão do art. 47-A, §1º, I, da Lei n.º 14.113/2020, incluído pela Lei n.º 14.325/2022.

Diante da necessidade de municipalização do ensino fundamental, em 14 de fevereiro de 2000, o Estado do Pará, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará e o Município de Cametá firmaram o Convênio n.º 002/2000 – SEDUC, visando transferir gradativamente a gestão do ensino nas etapas do pré-escolar e do antigo 1º grau ao município, enquanto o Estado ficaria responsável por priorizar o desenvolvimento do Ensino Médio.

Conforme disposto na Cláusula Nona, subitem 1.1, cabia à SEDUC disponibilizar os servidores lotados nas escolas a serem municipalizadas, assegurando a continuidade do processo de ensino e aprendizagem.

Assim, o pagamento dos profissionais – incluindo ocupantes de cargos efetivos, funções permanentes ou temporárias – deveria ser responsabilidade da SEDUC apenas durante o período de transição, compreendido entre 14 de fevereiro e 31 de dezembro de 2000.

A partir de então, cabia ao Município de Cametá, conforme disposto na Cláusula Nona, subitem 4.10, a responsabilidade pela remuneração dos servidores estaduais que passaram a integrar sua gestão administrativa em decorrência do referido convênio. Essa responsabilidade incluía, ainda, o fornecimento de contracheques, o recolhimento do imposto de renda, a autorização de consignações em folha de pagamento, entre outros encargos.

Consequentemente, uma vez que o profissional fosse colocado à disposição do município, não seria mais permitida sua devolução ou retorno ao órgão de origem, mantendo-se o vínculo do servidor com a municipalidade até sua aposentadoria, exoneração, demissão, dispensa ou falecimento.

Tal determinação encontra respaldo na Cláusula Décima Segunda do convênio, que expressamente veda o retorno do servidor estadual cujas atividades foram transferidas ao município no processo de municipalização. Dessa maneira, resta evidente que o apelante deve arcar com o pagamento do abono FUNDEF/FUNDEB a parte apelada, devendo ser mantida a sentença.

Nesse sentido, colaciono julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL MUNICIPALIZADO. EFETIVO EXERCÍCIO NAS ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE CAMETÁ. ABONO FUNDEF/FUNDEB. VERBAS
NÃO REPASSADAS
POR PARTE DO ENTE MUNICIPAL. ESCUSA DE PAGAMENTO QUE IMPLICARIA EM LOCUPLETAMENTO ILÍCITO POR PARTE DO PODER PÚBLICO.

APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

1.
O FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério), foi instituído pela Emenda Constitucional n.º 14, de setembro de 1996, e regulamentado pela Lei n.º 9.424, de 24 de dezembro do mesmo ano, e pelo Decreto nº 2.264, de junho de 1997, vigorou de 1997 a 2006. Substituto do FUNDEF, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) visa atender toda a educação básica, da creche ao ensino médio.

2. Em razão da necessidade de municipalização do ensino fundamental, em 14/02/2000 o Estado do Pará, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará e o Município de Cametá celebraram o Convênio n.º 002/2000 – SEDUC para propiciar a gestão gradativa do ensino nas faixas do pré-escolar e do antigo 1º grau ao requerido, cabendo ao Estado a priorização do desenvolvimento do Ensino Médio, cabendo à SEDUC disponibilizar os referidos servidores a fim de garantir a continuidade do processo ensino/aprendizagem.

3. conforme consta do contexto probatório, o Estado logrou êxito em comprovar que fez o repasse das verbas destinadas à remuneração do FUNDEF, segundo consta dos termos do Convenio e das notas de empenho, as quais demonstram os valores advindos do Estado, contudo, não se evidencia que tais valores tenham sido repassados à recorrente, servidora estadual sob Gerencia Administrativa da Prefeitura Municipal de Cametá.

4.
Não havendo provas quanto ao pagamento das verbas devidas, há de ser mantida a sentença
a quo
sob risco de se chancelar locupletamento ilícito por parte do poder público.

5. Apelação conhecida e improvida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000822-74.2009.8.14.0012 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/08/2024 )

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EFETIVO EXERCÍCIO NAS ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE CAMETÁ. ABONO FUNDEF/FUNDEB.
ART. 47-A, §1º, I DA LEI Nº 14.113/2020, INCLUÍDO PELA LEI N.º 14.325/2022.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1 -
O FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério), foi instituído pela Emenda Constitucional n.º 14, de setembro de 1996, e regulamentado pela Lei n.º 9.424, de 24 de dezembro do mesmo ano, e pelo Decreto nº 2.264, de junho de 1997, vigorou de 1997 a 2006. Substituto do FUNDEF, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) visa atender toda a educação básica, da creche ao ensino médio.

2 -
Em razão da necessidade de municipalização do ensino fundamental, em 14/02/2000 o Estado do Pará, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará e o Município de Cametá celebraram o Convênio n.º 002/2000 – SEDUC para propiciar a gestão gradativa do ensino nas faixas do pré-escolar e do antigo 1º grau ao requerido, cabendo ao Estado a priorização do desenvolvimento do Ensino Médio, cabendo à SEDUC disponibilizar os referidos servidores a fim de garantir a continuidade do processo ensino/aprendizagem.

3 -
Logo, o pagamento desses profissionais – fossem eles ocupantes de cargos efetivos, funções permanentes ou temporários – ficaria a cargo da SEDUC apenas no período entre 14/02 e 31/12/2000 (denominada fase de transição). Após, competia ao Município de Cametá, nos termos da Cláusula Nona, subitem 4.10 (ID. 16987694), remunerar os servidores estaduais que ficaram sob sua gerência administrativa em decorrência do aludido convênio, bem como fornecer-lhes contracheque, recolher o imposto de renda, autorizar as consignações em folha de pagamento etc.

4 -
Com isso, é evidente que o apelante deve arcar com o pagamento do abono FUNDEF/FUNDEB ao apelado, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.

5 -
Apelação conhecida e improvida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801553-80.2022.8.14.0012 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/10/2024 )

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINARES. FALTA DE DIALETICIDADE. INÉPCIA DA INICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADAS. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. “ABONO FUNDEF”. LEI MUNICIPAL. PREVISÃO. PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. AFASTADA. PROFESSORA APOSENTADA. TEMPO DE SERVIÇO. COMPROVAÇÃO. ART. 435, CPC. ENQUADRAMENTO LEGAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1.
Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação indenizatória por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedente o pedido de pagamento do denominado abono FUNDEF e condenou o réu a pagar à autora o valor correspondente ao rateio do precatório de pagamento da verba;

2.
Não há se falar em ausência de dialeticidade na apelação quando sua argumentação se contrapõe ao fundamento fático da sentença. Preliminar rejeitada;

3.
O argumento de ausência de norma regulamentadora do direito postulado não se harmoniza com o instituto da inépcia da inicial, dado que eventual falta de previsão legal do direito alegado não prejudica a cognição da pretensão deduzida. Preliminar rejeitada;

4.
O fundamento de preclusão administrativa do direito postulado não serve à arguição em sede de preliminar de ilegitimidade ativa, pelo que deve ser rejeitada;

5.
A teor do princípio do acesso à justiça, positivado no inciso XXXV do art. 5º da CF, que preceitua que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”, ainda que tenha ocorrido a preclusão administrativa, tal não interfere na esfera judicial, que reinaugura a discussão material, dotada de sistemática própria, inclusive de perda de direito, tal qual a preclusão;

6.
Ainda que não apresentados com a inicial, os documentos que servem a contrapor o fundamento de indeferimento do pedido liminar, inaugurado pelo juízo, possuem valor probatório, a teor do caput do art. 435 do CPC, não havendo se falar em preclusão;

7.
Diante da disposição da alínea “b” do §2º do art. 4º da Lei Municipal nº 371/2021, resta comprovado o enquadramento da autora na previsão legal, impondo-se a manutenção da sentença;

8.
Apelação conhecida e
desprovida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802202-45.2022.8.14.0012 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/06/2024 )

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPALIZADA. EFETIVO EXERCÍCIO NAS ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE CAMETÁ. ABONO FUNDEF/FUNDEB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA EM REMESSA NECESSÁRIA.

(TJ-PA
0802260.48.2022.8.14.0012
, Relator (a):
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
- Desembargador (a). Decisão monocrática,

art. 133 do Regimento Interno. Data:
21/05/2024
)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PUBLICA MUNICIPALIZADA. EFETIVO EXERCÍCIO NAS ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE CAMETÁ. ABONO FUNDEF/FUNDEB. RECURSO CONHEDICO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA EM REMESSA NECESSÁRIA.

(TJ-PA
0802040-50.2022.8.14.0012
, Relator (a):
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
- Desembargador (a). Decisão monocrática, art. 133 do Regimento Interno. Data:
21/05/2024
)

Assim, impõe-se o não provimento do recurso de apelação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Cametá, mantendo a sentença em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

Em razão do não provimento do recurso e com fundamento no art. 85, §11° do CPC/15, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 12,5% sobre o valor da condenação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, 27 de janeiro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/02/2025